Tribunal: STJ
Processo: 5616547-59.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960103 - GO(2025/0211884-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: FRANCISCO FIRMINO VIEIRA
ADVOGADA
: TADEU FREIRE PONTES - GO025817
INTERES.
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
LITIGIOSIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente a similitude fática entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e17055a7-ceba-46ff-8b34-f329e67203ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960103 - GO(2025/0211884-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: FRANCISCO FIRMINO VIEIRA
ADVOGADA
: TADEU FREIRE PONTES - GO025817
INTERES.
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
LITIGIOSIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente a similitude fática entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA.
(e-STJ fls. 389-400) contra decisão da Presidência do STJ (e-STJ fls. 379-380) que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto, com fundamento na ausência de
impugnação específica à incidência da
, aplicando os arts. 932, III,
Súmula no 83/STJ
do CPC e 253, parágrafo único, I, RISTJ e a
(e-STJ fls. 379-380).
Súmula no 182/STJ
Alega a agravante que houve, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnação específica ao óbice da
inclusive em capítulo próprio,
Súmula no 83/STJ,
bem como demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
entendimento deste Tribunal Superior sobre a necessidade de efetiva litigiosidade para
a fixação de honorários sucumbenciais em
de crédito na
habilitação/impugnação
recuperação judicial (e-STJ fls. 393-398).
Sustenta que suas manifestações no incidente de habilitação limitaram-se a
apontar vícios, corrigir cálculos e exigir a juntada de documentos comprobatórios do
crédito, sem resistência ao pedido de habilitação, razão pela qual não se configurou
litigiosidade apta a justificar condenação em honorários e custas, o que afasta a
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

aplicação das Súmulas nos
e
como óbices à admissibilidade do recurso
83/STJ
7/STJ
especial (e-STJ fls. 396-398).
Por fim, afirma que a impugnação foi efetiva, concreta e pormenorizada,
atendendo ao princípio da dialeticidade, de modo que que não há falar em incidência
da
(e-STJ fls. 397-398).
Súmula no 182/STJ
Não houve manifestação do agravado (e-STJ fl. 404).
É o relatório.
VOTO
Observa-se que no agravo em recurso especial interposto há tópico
específico destinado ao afastamento da incidência da
(e-STJ fls.
Súmula no 83/STJ
355-359).
Argumenta-se que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais
em impugnação de crédito, esta depende da verificação de litigiosidade, o que não
teria ocorrido no presente caso porque as manifestações do recorrente limitaram-se a
apontar vícios, corrigir cálculos e exigir a juntada de documentos (e-STJ fls. 355-359).
Nesse contexto, sendo impugnados especificamente todos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e ultrapassados os requisitos de admissibilidade do
agravo, passo ao exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-
se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão, ocorreu manifestação
expressa quanto ao teor das alegações da recorrente, à existência de litigiosidade e ao
seu pedido subsidiário:

"A litigiosidade está demonstrada nos autos de origem. A
agravante apresentou impugnação ao incidente, alegando ausência de
interesse recursal decorrente da inadequação da via eleita, ilegitimidade
ativa, necessidade e prova pericial (evento n. 8). Embora ressalvado pelo
magistrado que 'eventual inobservância da formalidade de habilitação junto
à Administração Judicial não enseja extinção do feito, mas apenas a
caracterização de habilitação retardatária (art. 10, LRJ), aspecto a ser
resolvido na decisão final', a recuperanda apresentou manifesto reiterando
as teses e requerendo a realização de perícia para aferir o valor correto do
crédito (evento n. 39). Novamente, no evento 81, a agravante requereu a
apreciação das formulações apresentados nos eventos 8 e 39.
Posteriormente, inobstante tenha apresentado petição (evento n.
125) concordando com os valores da planilha do habilitante e com o parecer
do administrador judicial, após a decisão agravada (evento n. 127), em ato
manifestamente contraditório, a agravante apresentou embargos de
declaração apontando erro nos cálculos, omissão sobre a inadequação da
via eleita, não observação dos requisitos do
o,
art. 9 Lei n. 11.101/2005,
ilegitimidade ativa, não incidência de honorários de sucumbência. Referidos
embargos foram parcialmente acolhidos para receber o incidente como
impugnação e determinar a retificação do valor do crédito para constar a
cifra de R$ 195.223,12 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três
reais e doze centavos – evento n. 151).
O breve relato dos atos processuais prévios à decisão que acolheu
o incidente de habilitação de crédito, demonstra configurada a litigiosidade a
justificar a fixação da verba honorária sucumbencial.
[...]
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

Por fim, em relação ao pedido subsidiário para fixação do
percentual dos honorários sobre a diferença entre o valor requerido na
exordial e o registrado na decisão agravada para constar na lista de
credores da recuperação, não vinga a irresignação.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento)
e o máximo de 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor
da causa.
Na hipótese, o proveito econômico obtido pelo vencedor
corresponde ao valor do crédito habilitado na recuperação judicial no valor
de R$ 195.223,12 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e
doze centavos), sobre o qual deve incidir o percentual de 10% (dez por cento)
a ser pago pela agravante ao causídico do habilitante.
Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e o
desprovejo, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios
fundamentos." (e-STJ fls. 227-231)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Sem embargo, quanto à suposta divergência jurisprudencial na
interpretação do
do CPC, o apelo não deve ser conhecido.
art. 85
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o dissídio
deve ser comprovado e demonstrado, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Na hipótese, o julgado apontado como paradigma (REsp 1.816.526/RJ)
afastou a condenação aos honorários sucumbenciais em razão de o Tribunal
ter
a quo
reconhecido a ausência de litigiosidade. Trata-se do exato oposto do presente feito, no
qual o acórdão recorrido expressamente reconhece a instauração de litigiosidade como
pressuposto da fixação da verba honorária; logo, ausente a necessária similitude
fática entre os casos confrontados.
Considera-se assim, deficiente a fundamentação do apelo nobre, o que atrai
a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ademais, é pacífico nesta Corte Superior que rever a conclusão do Tribunal
local quanto à instauração de litigiosidade na impugnação de crédito demanda
a reanálise do conjunto fático-probatório, providência inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
LITIGIOSIDADE. DESISTÊNCIA.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em
incidentes de impugnação de crédito é cabível apenas quando há
litigiosidade no processo, em observância ao princípio da sucumbência.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
litigiosidade, uma vez que a desistência da ação foi homologada sem
oposição da parte contrária, afastando, assim, a necessidade de
condenação em honorários sucumbenciais.
3. A revisão da conclusão acerca da ausência de litigiosidade
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial, por ausência de similitude
fática entre os casos confrontados.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.874.992/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
24/11/2025,
1/12/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. (1) PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE
GOIANA. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA CONCORDÂNCIA COM A
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A CORREÇÃO DOS APONTADOS VÍCIOS.
LITIGIOSIDADE. CARACTERIZAÇÃO PELO ARESTO RECORRIDO A PARTIR
DAS ALEGAÇÕES DA PARTE IMPUGNANTE. REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO VEDADA. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DA VERBA. ROL LEGAL. PROVEITO
ECONÔMICO. CORRES PONDÊNCIA AO VALOR HABILITADO AO FIM DO
JULGAMENTO DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJGO não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e
integral a respeito das matérias controversas, revelando-se hígido o decisum.
2. A recorrente sustentou sua concordância com a habilitação do crédito
constante da ação originária no bojo da correspondente impugnação após a
correção dos vícios pela parte adversa, o que afastaria a litigiosidade no
caso em foco.
Entretanto, a pretensão de rever a conclusão alcançada pela Corte
goiana a partir das provas carreadas aos autos para identificar a
litigiosidade encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
O rol legal prevê o proveito econômico como critério em caso de não haver
condenação da parte, equivalente ao valor objeto de habilitação ao final do
julgamento do incidente processual.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.955.612/GO,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
29/9/2025,
2/10/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO ACERCA
DA LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
1. Consoante jurisprudência deste STJ, é obrigatória a fixação de honorários
sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial
ou da falência quando apresentada impugnação, uma vez restar
caracterizada a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

2. Inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca
da litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de
impugnação pela parte contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.250.870/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
26/8/2024,
28/8/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. O
§ 2o, do
constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
CPC/2015
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
4. Na hipótese, está comprovado nos autos que houve litigiosidade na
demanda, visto que houve impugnação pela agravante ao crédito
apresentado pela credora. A revisão do julgado estadual demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7 /STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 1.938.528/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
28/10/2022
- grifou-se.)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e
dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente
não conhecido ou não provido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:09
Código de Controle do Documento: df0388a8-c164-4e83-a6dc-7fd473c96cfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.103 / GO
Número Registro: 2025/0211884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50927476920188090051 561654759 56165475920248090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: FRANCISCO FIRMINO VIEIRA
ADVOGADA
: TADEU FREIRE PONTES - GO025817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: FRANCISCO FIRMINO VIEIRA
ADVOGADA
: TADEU FREIRE PONTES - GO025817
Documento eletrônico VDA56081688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: fe7cf3f4-5e06-4677-9524-04db2a012647

INTERES.
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: fe7cf3f4-5e06-4677-9524-04db2a012647